Tribunal: TJMT
Processo: 1015738-96.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015738-96.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), DURVAL GOMES DE BRITO - CPF: 277.204.039-91 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SUSPENSÃO DE DESCONTO –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
––
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, não se revela razoável o deferimento da tutela de urgência, eis que não há como aferir com segurança, nos estreitos limites deste instrumental, se o Agravante foi induzido a erro no ato da contratação do serviço. Isso porque, verifica-se do extrato de pagamento de benefício que existem outros empréstimos consignados em folha, de modo que não entrevejo a probabilidade do direito invocado.

De igual modo, não vislumbro o perigo de dano ou de difícil reparação, eis que os descontos, conforme r
elatado pelo Agravante, vêm ocorrendo, ininterruptamente, desde 28/10/2018. Logo, o transcurso de quase três anos fragiliza a alegação de urgência para fins de concessão da tutela pleiteada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1015738-96.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DURVAL GOMES DE BRITO
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato Bancário c/c Conversão em Avença de Mútuo Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
n.o 1002939-62.2021.8.11.0051,

ajuizada em desfavor da instituição financeira
BANCO BMG S.A.,
indeferiu o pedido de suspensão dos descontos na conta bancária do Agravante.

Inconformado, o Agravante requer a reforma da decisão objurgada, ao argumento de que foi induzido a erro no ato da contratação dos serviços oferecidos pelo Agravado.

Sustenta que os descontos mensais efetuados em sua conta são indevidos, eis que decorre de relação jurídica inexistente.

Afirma que é pessoa idosa e que os débitos incidem sobre o benefício previdenciário que recebe do INSS, fato que lhe causa enorme prejuízo.

Forte nesses argumentos, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal.

No mérito, pede o provimento do recurso para que seja deferida a suspensão dos descontos.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 100506473).

Contrarrazões no ID. 102341455.

É o relatório.

Cuiabá,
23

de setembro de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021